Tribunal: CARF
Processo: 15465.002539/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.002539/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.210 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
LUCIA SILVA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do Recurso Voluntário, dele não se toma
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.002539/2010-93
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002539/2010-93

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 05),
o lançamento originou-se em razão de a Contribuinte ter omitido rendimentos tributáveis
recebidos em virtude de processo judicial trabalhista no valor de R$ 18.572,30 (dezoito mil,
quinhentos e setenta e dois reais e trinta centavos). Confira-se:

Em 11/06/2010 (e-fl. 27), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fl. 02), por meio da qual,
sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
(i)
faz jus à sua restituição com base em documentação do Tribunal Superior
do Trabalho.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 26 de novembro de 2014, a 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), em Acórdão de
no 11-48.473 (e-fls. 35/38), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
compulsando os autos, nota-se que não consta qualquer documentação
oficial da Justiça do Trabalho. Apenas foi anexada cópia de notícia
aparentemente veiculada em jornal impresso. Por óbvio, referido papel não
possui força normativa;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002539/2010-93

(ii)
para os fatos ensejadores da presente autuação (ano-calendário 2008), a
tributação de rendimentos dessa natureza encontra-se regulada pelo artigo
12 da Lei no 7.713/88;
(iii)
tratando-se de rendimentos atinentes a lapso temporal pretérito, recebidos
acumuladamente por força de decisão judicial, o IRPF incide sobre o total
da verba acumulada, com base na tabela progressiva válida para o período
de apuração de recebimento.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM VIRTUDE DE AÇÃO
JUDICIAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Em vista da suspensão dos efeitos do Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009, para
rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2008, decorrentes de ação
judicial, aplica-se a regra de tributação insculpida no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988,
que prevê a incidência do IRPF sobre a totalidade dos rendimentos acumulados, com
base na tabela progressiva válida para o período de apuração do recebimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 11/06/2010, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 11-48.473, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 30), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 40/41), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20231 (Regimento Interno do

1 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002539/2010-93

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido, por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade3.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
22/12/2014 (e-fls. 67 e 70), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03/03/2015
(e-fl. 61), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19724. Confira-se:

I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
3 “Como já dissemos, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal são requisitos que dizem respeito ao modo
de exercício do direito de recorrer. São, por isso, denominados requisitos extrínsecos.
Consiste a tempestividade na interposição do recurso dentro do prazo legalmente estabelecido. A inobservância do
prazo conduz à inadmissão do recurso, de modo que a decisão recorrida estará preclusa ou será transitado em
julgado para o recorrente.” In: ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo:
Processo de Conhecimento: Recursos: Precedentes. 20a ed., rev., atual.e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021, p. 1.360.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002539/2010-93

Assim, a data a ser considerada como início da contagem5 seria o dia 23/12/2014
(terça-feira) de forma que, a data limite para interposição de Recurso Voluntário seria o dia
21/01/2015 (quarta-feira), dia útil.
Contudo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no dia 03/03/2015 (e-fl. 61),
claramente após o fim do prazo recursal:

Logo, o recurso não deve ser conhecido por este Colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
RECURSO INTEMPESTIVO É definitiva a decisão de primeira instância quando
não interposto recurso voluntário no prazo legal. Não se toma conhecimento de
recurso
intempestivo
Recurso
Voluntário
Não
Conhecido.
(Processo
n°

5 Conforme regra do artigo 5° do Decreto n° 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002539/2010-93

15983.000679/200772. Acórdão n° 2402002.674. Sessão de 19/04/2012. Relatora Ana
Maria Bandeira, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO. É assegurado ao Contribuinte
a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da ciência da decisão recorrida, após esse prazo legal considera-se intempestivo o
recurso. Recurso Voluntário não conhecido. (Processo n° 10665.904971/201211.
Acórdão
n°
3301003.902.
Sessão
de
29/06/2017.
Relator
Luiz Augusto do Couto Chagas, g.n.)
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por intempestividade.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade, consequentemente mantendo
íntegro o acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 77
DF CARF MF
Original